Tribunal: TJPA
Processo: 0804412-84.2022.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804412-84.2022.8.14.0201

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MARCOS ROBERTO DA COSTA CASEMIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que revogou a prisão preventiva do recorrido, Marcos Roberto da Costa Casemiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Examina-se a existência de fundamentos concretos para o restabelecimento da prisão preventiva, especialmente no que se refere à garantia da ordem pública, reiteração delitiva e contemporaneidade da medida, conforme os requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva foi revogada no dia 03/03/2023, e não há notícia de fatos novos que justifiquem a decretação da custódia cautelar após mais de dois anos, afastando-se o requisito da contemporaneidade exigido pelo art. 312, §2º, do CPP.

4.

Inquéritos policiais e ações penais em curso podem justificar a imposição da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública. No entanto, não se verifica contemporaneidade que justifique o restabelecimento da prisão preventiva, considerando o transcurso de mais de dois anos desde a concessão da liberdade provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
A ausência de contemporaneidade entre o fato criminoso e o pedido de prisão cautelar impede a imposição da medida extrema, salvo se comprovada a superveniência de elementos novos que justifiquem a segregação do réu.

______

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312, §2º; art. 315, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 814.848/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 12/06/2023; TJ-MT, RSE 0002511-22.2018.8.11.0013, Rel. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 03/08/2022; TJ-DF, RSE 0719170-72.2019.8.07.0003, Rel. Cruz Macedo, 1ª Turma Criminal, j. 27/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe
provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
07
de
abril
de 202
5
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por membro do Ministério Público do Estado do Pará, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci

(ID nº 19951993), que revogou a prisão preventiva de
Marcos Roberto Costa Casemiro
.

Aduz o recorrente, ID 19952004, que a decisão que revogou a
prisão preventiva
do recorrido
Marcos Roberto da Costa Casemiro
, concedendo-lhe
liberdade provisória
, deve ser reformada, pois contraria os pressupostos legais que autorizam a custódia cautelar, previstos no
artigo 312 do CPP.

Sustenta-se que o decreto prisional anteriormente proferido pelo
juízo plantonista
foi devidamente fundamentado, com base no
fumus comissi delicti
, demonstrado pelos
indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de roubo majorado
(art. 157, §2º, II, do Código Penal), bem como no
periculum libertatis
, em razão do
risco concreto
gerado pela liberdade do recorrido.

Argumenta ainda o recorrente que, conforme
certidão de antecedentes criminais
juntada aos autos, o recorrido já respondia a outro processo de
mesma natureza
(autos nº
0028057-61.2019.8.14.0401
) e encontrava-se em
liberdade provisória
à época dos fatos. Tal circunstância revela
reiteração delitiva
, evidenciando a insuficiência de medidas cautelares diversas para manter a
ordem pública.

Por fim, assevera o recorrente que a decisão recorrida
desconsiderou os requisitos autorizadores
da prisão preventiva, previstos no
artigo 312 do CPP
, especialmente no tocante à garantia da ordem pública e à necessidade de interromper a reiteração delitiva, que se revela concreta no presente caso.

Diante do exposto
, o Ministério Público pugna pela
reforma da decisão recorrida
, com o
restabelecimento da prisão preventiva
do recorrido, a fim de garantir a ordem pública
e o acautelamento social no distrito de Icoaraci
.

Em contrarrazões (ID nº 19952007), a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão do Magistrado, por ser ato de mais pura e cristalina justiça.

Nesta Instância Superior (ID nº 21769549), a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu provimento, devendo ser decretada a prisão preventiva do recorrido.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

Sustenta o
Parquet
em suas razões recursais a necessidade imperiosa da reforma da decisão atacada com a decretação da prisão cautelar do ora recorrido, para garantia da ordem pública.

Adianto que não acolho o pedido do
Parquet
.

Os requisitos inerentes às cautelares, estão previstos nos artigos 313 (requisitos de admissibilidade) e 312 do Código de Processo Penal, estes denominados
periculum libertatis
(existência de risco concreto para a ordem pública, para a ordem econômica, para a aplicação da lei penal ou para a conveniência da instrução criminal) e
fumus comissi delicti
(existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a demonstração do risco da permanência em liberdade de tal indivíduo poderá gerar).

Desta forma, a decretação da constrição preventiva se limita àqueles casos bastante específicos em que haja prova inequívoca acerca da materialidade do crime e indício suficiente de autoria, bem como em que esteja significativamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, demandando a aplicação da medida cautelar extrema para o resguardo da ordem pública ou da ordem econômica, pela conveniência da instrução criminal ou para garantir a aplicação da lei penal.

Nos termos do § 2º, no artigo 312, e o § 1º, no artigo 315, ambos do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.946/2019, ergue-se também como condição à decretação da prisão preventiva – ou de medidas cautelares diversas – a contemporaneidade dos fatos imputados, a proximidade do lapso decorrido transcorrido entre o delito cometido e a ordem para decretação da prisão preventiva. Ou seja, o curto espaço de tempo transcorrido desde o momento em que o fato criminoso ocorreu e o momento em que o magistrado, por decisão devidamente fundamentada, determinou a expedição do mandado de prisão preventiva em relação ao indivíduo contra quem pesam os indícios de autoria.

Após análise detida dos presentes autos, verifico que o douto juízo a
quo,
em decisão proferida no dia 03/03/2023, não vislumbrou situação que configure qualquer das circunstâncias elencadas no art. 312 do CPP, pontuando que os processos do réu ainda estavam em andamento e que não havia elementos concretos capazes de demonstrar que sua liberdade prejudicaria a fase de instrução processual, motivo pelo qual revogou a prisão preventiva.

Verifico que o crime foi praticado no dia 16/10/2022, há cerca de 02 anos e 05 meses, bem como que não há notícia de nenhum fato novo, estando ausente, no caso, a contemporaneidade do fato justificante da custódia cautelar e a sua efetivação para a garantia da ordem pública, devendo ser mantida a decisão que determinou a revogação da prisão preventiva
.

Ressalto, por oportuno, que
inquéritos policiais e ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

No entanto, ainda que o elemento apontado pelo
Parquet
seja relevante e concreto, não se verifica contemporaneidade que justifique o restabelecimento da prisão preventiva, considerando o transcurso de mais de dois anos desde a concessão da liberdade provisória.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO ESTADUAL NÃO APRESENTOU DE FORMA INDIVIDUALIZADA COMO A LIBERDADE DO PACIENTE PODERIA COLOCAR EM RISCO A INSTRUÇÃO CRIMINAL, A ORDEM PÚBLICA E, TAMPOUCO, TROUXESSE RISCO À ORDEM ECONÔMICA . INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO QUE JUSTIFIQUE A NECESSIDADE DA PRISÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTOS ACRESCIDOS PELA CORTE FEDERAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA . CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE . 1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 2 . A despeito de o Juízo estadual tecer importantes considerações a respeito da gravidade do crime denunciado, não pontuou este, de forma individualizada, como a liberdade do ora paciente poderia colocar em risco a instrução criminal, a ordem pública e, tampouco, trouxesse risco à ordem econômica. 3.
Some-se a isso o registro de que o paciente foi posto em liberdade em 25/3/2022, tendo permanecido solto por quase um ano até que fosse novamente decretada a prisão preventiva em decorrência do recebimento da denúncia, inexistindo, na referida decisão, qualquer registro quanto à alteração do contexto fático a tornar imprescindível a segregação preventiva, o que demonstra, ainda, a falta de contemporaneidade da medida.
4 . Não cabe ao Tribunal de origem, em ação exclusiva da defesa, acrescentar fundamentos para justificar a manutenção da custódia, devendo cingir-se à análise dos argumentos lançados pelo Magistrado singular ( RHC n. 75.559/MG, Sexta Turma, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 30/5/2017). 5 . Concedo a ordem a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, a serem aplicadas pelo Juiz de piso, sem prejuízo de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto. (STJ - HC: 814848 SP 2023/0116788-3, Relator.: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023) (GRIFEI).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICILIO – PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES – DECURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS DESDE A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não obstante tenha o Ministério Público trazido aos autos elemento que demonstrasse a necessidade da prisão preventiva do recorrido, o interstício temporal de mais de quatro anos desde que foi beneficiado com a liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sem qualquer notícia do seu envolvimento em outros ilícitos, afastando-se, a indispensável da prisão preventiva. Portanto, incabível a imposição da prisão preventiva porquanto ausente a contemporaneidade da medida e inexistentes fatos novos desfavoráveis ao acusado.
(TJ-MT 00025112220188110013 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022)
(GRIFEI)

A constrição cautelar se volta a resguardar risco atual ou iminente que decorre do estado de liberdade do acusado, dando efetividade ao processo de conhecimento, de maneira que, não havendo fatos novos e que demonstrem efetivamente o perigo inerente à liberdade do acusado, não há se falar em existência do
periculum libertatis
.

Importa referir que, conforme se extrai da jurisprudência, nem mesmo o nível elevado de gravidade do fato apurado terá o condão de afastar a imprescindibilidade de existência de contemporaneidade entre a data do delito e do decreto prisional, exatamente em razão do caráter emergencial das medidas cautelares, que tutelam, como já mencionado, situações fáticas atuais ou iminentes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA E OS FATOS ENSEJADORES DE SUA DECRETAÇÃO. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VÍTIMA MENOR. VIOLÊNCIA SEXUAL. REVITIMIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A natureza cautelar da prisão preventiva a torna medida excepcional, que somente deve ser deferida quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 2.
Apesar da prova de elementos da materialidade do crime de estupro de vulnerável e da presença de indícios suficientes de autoria, o transcurso de quase dois anos entre a prática do delito e o requerimento de prisão preventiva formulado pelo órgão ministerial, aliado à inexistência de notícia de qualquer elemento novo, evidenciam a ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar extrema e os fatos ensejadores de sua decretação
. (TJ-DF 07191707220198070003 - Segredo de Justiça 0719170-72.2019.8.07.0003, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 27/08/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 11/09/2020).

Logo, se presume, não só pelo corolário da presunção da inocência, que a ordem pública não esteja sendo prejudicada, não havendo, no caso concreto, a necessidade da segregação com base no artigo 312 do CPP.

Pelo exposto, data maxima vênia ao parecer Ministerial,
conheço
do Recurso em Sentido Estrito interposto pela acusação e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025